Tribunal: TJES
Processo: 5014844-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014844-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: LINDOMAR GONCALVES COUTINHO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRÉSTIMO MEDIANTE RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA (RMC) – TUTELA DE URGÊNCIA - PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS PELO AUTOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS DEMNSTRADOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. Preenchidos os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o risco da demora, o deferimento da tutela de urgência requerida é medida que se impõe.

2. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não é automática, sendo imprescindível a verificação,
in concreto
, da verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte, a teor do que dispõe o inciso VIII, do art. 6°, daquele diploma legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014844-31.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: LINDOMAR GONCALVES COUTINHO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Santa Teresa, que, nos autos da “ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito e inexistência de débito e indenização por dano moral e material” n. 5000058-44.2024.8.08.0044, proposto por LINDOMAR GONCALVES COUTINHO, ora Agravado, concedeu a tutela de urgência requerida para que sejam suspensos os descontos realizados em seus proventos de aposentadoria, bem como inverteu o ônus da prova.

Aduz o Agravante, em síntese, que decisão recorrida merece reforma ao argumento de que não seria cabível a inversão do ônus da prova, bem como que não estariam presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, mormente a probabilidade do direito alegado, sendo imprescindível a dilação probatória no caso concreto.

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

A hipótese comporta a aplicação do disposto no art. 937, inc. VIII, do Código de Processo Civil.

Vitória, 05 de fevereiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5014844-31.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: LINDOMAR GONCALVES COUTINHO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Santa Teresa, que, nos autos da “ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito e inexistência de débito e indenização por dano moral e material” n. 5000058-44.2024.8.08.0044, proposto por LINDOMAR GONCALVES COUTINHO, ora Agravado, concedeu a tutela de urgência requerida para que sejam suspensos os descontos realizados em seus proventos de aposentadoria, bem como inverteu o ônus da prova.

Aduz o Agravante, em síntese, que decisão recorrida merece reforma ao argumento de que não seria cabível a inversão do ônus da prova, bem como que não estariam presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, mormente a probabilidade do direito alegado, sendo imprescindível a dilação probatória no caso concreto.

Apesar de intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que indeferi a tutela de urgência recursal requerida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

Do exame inicial e sumário das razões deduzidas no recurso, verifico ausentes os pressupostos que justificam o deferimento da tutela de urgência recursal postulada.

Extrai-se dos autos que o Agravado alega, na causa de pedir da ação judicial de origem, não ter realizado a contratação junto ao Agravante, do chamado “cartão de crédito consignado”.

Ademais, o documento acostado ao id 40192014 evidencia que, desde a data da suposta contratação (01.08.2020), o Agravado jamais realizou qualquer compra com o suposto cartão de crédito contratado.

Com efeito, este órgão colegiado, em diversos julgamentos, tem reconhecido a abusividade da relação firmada nos mesmos contornos da que impugnada na ação judicial de origem.

Não obstante tenha o Agravante apresentado cópia do contrato, tem-se que o Agravado não nega a existência de negócio jurídico de empréstimo junto à instituição financeira, alegando, por outro lado, vício de consentimento quanto ao produto “cartão de crédito consignado”.

Tampouco há equívoco na inversão do ônus da prova realizada pelo Juízo a quo, vez que a hipótese se amolda aos requisitos insculpidos no inciso VIII, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a verossimilhança das alegações do Agravado e sua hipossuficiência técnica.

Neste contexto, não vislumbro a probabilidade do direito invocada pelo Agravante, tampouco perigo de dano alegado nesta sede recursal, razão pela qual reputo adequado, ao menos em sede de cognição sumária, a manutenção da decisão vergastada.

Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

(...)”

Vê-se, outrossim, que, a despeito da irresignação manifestada no presente recurso, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, há nos autos elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado pelo Agravado na origem e o perigo da demora, restando igualmente demonstrados os requisitos para a inversão do ônus da prova.

Portanto tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pelo Agravante.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.